Tribunal: CARF
Processo: 17095.722603/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722603/2021-90
ACÓRDÃO
9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA. ANACRONISMO.
AUTUAÇÕES
COM
FUNDAMENTOS
DISTINTOS.
Não merece ser conhecido o recurso especial quando ausente similitude
fática, em virtude da discrepância dos fundamentos da autuação, que
ensejaram ainda o anacronismo dos paradigmas indicados.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. REQUISITOS. IMUNIDADE. LEI
COMPLEMENTAR.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Carente o interesse recursal quando a autuação tem fundamento em
dispositivo previsto em lei complementar, cerne da controvérsia devolvida
à esta instância especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela REDE NACIONAL DE
APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO em face do acórdão no 2401-011.404,
proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que,
pelo voto de qualidade, negou provimento ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE
APRENDIZ. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
A alocação de aprendizes em empresa tomadora dos serviços compromete a
imunidade da entidade beneficente de assistência social.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE- OBRA.
RETROAÇÃO
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
ARTIGO
106,
I,
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula
norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o
desenvolvimento pela entidade beneficente de assistência social de atividade
que gere recursos, inclusive com cessão de mão-de-obra, desde que
instrumentalizada de modo a contribuir com as finalidades previstas no art. 2o da
Lei Complementar no 187, de 2021, e desde que a atividade seja registrada de
forma segregada na contabilidade e destacada em Notas Explicativas, nas quais,
por prudência, cabe a ressalva de que não se promoveu uma indevida extensão
da imunidade para os tomadores dos serviços dos aprendizes em razão de o
lucro obtido ter sido superior ao valor das contribuições não imunes de uma
contratação direta de aprendiz pela empresa tomadora dos serviços. (f. 579)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares
Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi, que
davam provimento ao recurso. (f. 579)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
3

Em face do acórdão, interpostos aclaratórios suscitando a presença da mácula da
contradição – vide f. 615/620. O despacho de admissibilidade asseverou que
a embargante procura[ria], na realidade, defender seu entendimento
apresentado no recurso voluntário. Ou seja, a embargante procura[ria] apenas
rediscutir a matéria que já foi decidida pelo Colegiado. Porém, como já se
mencionou acima, os embargos de declaração não servem para essa finalidade,
não sendo possível rediscuti-las pela via dos embargos.
Ressalva-se, ainda, que as divergências de entendimento apontadas no recurso
sobre o conjunto probatório, interpretação e aplicação da lei ao caso concreto,
não configuram vícios do acórdão. Tal posicionamento deriva do livre
convencimento e interpretação das provas e dos fatos alegados no processo
administrativo fiscal (art. 29 do Decreto no 70.235/1972), sendo um dos pilares
do julgamento administrativo, não se confundindo com vício no acórdão.
Destarte, não há contradição a ser eliminada. (f. 627)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 640/654)
suscitando divergência no tocante à interpretação do inc. II do art. 14 do Digesto Tributário, bem
como do § 7o do art. 195 da Carta Constitucional. Trazendo à baila os acórdãos paradigmáticos nos
2301-010.555 e 2301-003.231 pugna pela reforma do decisium recorrido, ao argumento de que
[a] imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal se estende às receitas
recebidas nos contratos de cessão de mão-de-obra feitos por entidade
beneficente de assistência social, uma vez que o entendimento contido no
Parecer/CJ no 3.272/04 do Ministério da Previdência Social não impede a cessão
de mão-de-obra por entidade beneficente de assistência social, uma vez que não
há na legislação qualquer comando nesse sentido. (f. 645)
O despacho de admissibilidade (f. 691/696) pontuou que
[t]anto no acórdão recorrido como nos paradigmas, trata-se de lançamento de
contribuições contra entidades consideradas isentas, em razão de se ter
verificado que tais entidades promoviam cessão de mão de obra.
No acórdão recorrido, considerou-se que para o período do lançamento, não
seria permitido à entidade isenta promover a cessão de mão de obra por não
haver previsão para tanto na Lei no 12.101/2009, vigente à época dos fatos
geradores.
O Relator salienta que embora a Lei Complementar no 187/2021 preveja a
possibilidade de realização de cessão de mão de obra por entidades isentas, sua
aplicação se daria a partir de sua vigência, eis que não caracterizada como norma
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
4
interpretativa. Além disso, considera que o entendimento adotado no
lançamento se alinha aos fundamentos do Parecer/CJ/MPS no 3.272/04.
O primeiro paradigma, acordão 2301-010.555 que inclusive se refere à cessão de
mão de obra de menores aprendizes tal qual o acórdão recorrido, manifestou
entendimento de que a partir da vigência da Lei Complementar 187/2021 a
questão da possibilidade de realização de cessão de mão de obra restou
devidamente esclarecida, uma vez que antes de sua edição a lei era omissa a
esse respeito.
Nesse caso, o colegiado entendeu que as disposições da Lei Complementar no
187/2001 poderiam ser aplicadas para fatos geradores anteriores à sua vigência
o que foi rechaçado no acórdão recorrido.
Quanto ao segundo paradigma, acórdão 2301-003.231, o fundamento para a
desconstituição do lançamento contra entidade isenta que realizou a cessão de
mão de obra foi no sentido de que não haveria na lei tal restrição. O paradigma
também afasta a possibilidade de o lançamento se manter com fundamento no
Parecer CJ/MPS no 3.272/2004, ao entendimento de que a exigência de novos
critérios para isenção não poderia ocorrer por meio de parecer.
Assim, restando demonstrada a divergência jurisprudencial, deve ser dado
seguimento ao Recurso Especial do contribuinte. (f. 695)
Sem apresentar insurgência quanto ao conhecimento, pediu a Fazenda Nacional
a manutenção da decisão recorrida – vide contrarrazões às f. 698/704.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal se estende às receitas
recebidas nos contratos de cessão de mão-de obra feitos por entidade
beneficente de assistência social, uma vez que o entendimento contido no
Parecer/CJ no 3.272/04 da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da
Previdência Social não impede a cessão de mão-de-obra por entidade
beneficente de assistência social, uma vez que não há na legislação qualquer
comando nesse sentido. (f. 696)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
5
Passemos a cotejar as situações fático-jurídicas exibidas tanto no acórdão
recorrido quanto nos paradigmas:
RECORRIDO
PARADIGMA No 2301-010.555
PARADIGMA No 2301-003.231
A fiscalização reconhece que
a
entidade
possui
o
Certificado
de
Entidade
Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), renovado por
meio da Portaria no 77, de 24
de abril de 2017, publicada no
DOU de 28/04/2019, para o
período de 03/04/2016 a
02/04/2019.
Contudo,
considera que a recorrente
fez cessão de mão-de-obra a
violar o requisito de aplicação
integral do eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais (CTN,
art. 14, II, do CTN; e Lei n°
12.101, de 2009, art. 29, II),
quanto à própria definição de
atividade assistencial para
fins
de
obtenção
da
imunidade por manter mais
de 90% de sua massa salarial
de empregados cedidos em
contratos com tomadores de
objetos
sociais
diversos
(Parecer/CJ/MPS
no
3.272/04).
(...)
Em recente julgado, vencido
apenas o relator, conselheiro
Rayd Santana Ferreira, o colegiado admitiu que a
cessão de mão-de-obra pode
representar
desvio
de
finalidade
e
afronta
às
normas veiculadas no inciso II
do artigo 14 do CTN e inciso II
Como
bem
delimitou
a
decisão de piso, a questão é
se entidade beneficente em
gozo de isenção/imunidade,
que trata o art. 55 da Lei no
8212, de 1991, poderia ter
realizado,
sem
perda
do
benefício,
atividade
de
contratação de empregados
(menor aprendiz) e tê-los
cedidos
a
entidades
que
mantinha convênio (que não
eram
beneficiados
com
isenção/imunidade):
A fiscalização entendeu que o
procedimento
era
incompatível com a finalidade
social da recorrente, pois a
cessão de mão-de-obra seria
atividade
de
natureza
“comercial”,
deste
modo
desatenderia os requisitos de
isenção/imunidade dados pela
Lei no 8.742, de 1993.
(...)
Nota-se que com a publicação
da LC no 187, de 2021, o que
até então era uma questão
controversa, passou a constar
expressamente da legislação.
Agora é claro que as entidades beneficentes podem receber recursos
oriundos de cessão de mão-
de-obra, sem que tal fato
prejudique
seu
enquadramento. E mais, o
artigo 30 permite afirmar que
tais receitas, se o escopo é
contribuir com sua finalidade
Segundo o auditor fiscal a
recorrente teve a isenção de
contribuições previdenciárias,
prevista no art. 55 da Lei
8.212/91, reconhecida pelo
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) a partir de
28/11/1991, quando então
deixou de recolher as contribuições a cargo da
empresa incidentes sobre as
remunerações
pagas
para
segurados que lhe prestaram
serviços. Contudo, segundo a
fiscalização, deixou de fazer
jus a isenção previdenciária
ao realizar cessão onerosa de
mão-de-obra sem observação
dos
critérios
de
caráter
acidental da cessão onerosa
de
mão-de-obra
pela
entidade beneficente e de
mínima
representatividade
quantitativa de empregados,
violando exigência do art. 55
da Lei 8.212/91, inciso III,
segundo
o
constante
no
Parecer n.o 3272 elaborado
pela Consultoria Jurídica (CJ)
do Ministério da Previdência
Social (MPS, publicado no
Diário Oficial da União em
21/07/2004, f. 606/620.
(...)
A fiscalização adotou como
base
para
suspender
o
benefício,
essencialmente,
dois critérios estabelecidos no
Parecer/CJ n.o 3.272, DOU de
21/07/2004, com a seguinte
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
6
do artigo 29 da Lei no. 12.101,
de 2009, como evidencia a
ementa
da
decisão
em
questão:
(...)
Naquele
julgamento,
contudo, o caso concreto não
envolvia
o
contrato
de
trabalho de aprendizagem.
No que toca a contratação
indireta de aprendiz, detecto
as
seguintes
decisões
[acórdãos nos 2201-009.255,
2201-009.795
e
2301-
010.5551].
(...)
As duas primeiras decisões
(2201-009.255
e
2201-
009.795), no mesmo sentido
do entendimento adotado no
presente lançamento e na
decisão recorrida, alinham-se
aos
fundamentos
subsistentes
2
do
Parecer/CJ/MPS no 3.272/04,
da Solução de Consulta Cosit
n° 144, de 28 de março de
2019,
e
da
Solução
de
Consulta Interna Cosit n° 10,
de 6 de julho de 2015, atos
assim ementados:
(...)
Por outro lado, a decisão
veiculada
no Acórdão
n°
2301-010.555, de 13 de junho
de 2023, considera que o
entendimento esposado pela
fiscalização restou superado
pelo
surgimento
da
Lei
social, são alcançadas pela
isenção/imunidade,
desde
que
registradas
segregadamente das demais e
destacadas
em
notas
explicativas (requisitos). Nota-
se que houve para o assunto
uma
clara
evolução.
Nas
legislações anteriores o tema
não era tratado de forma
expressa
e,
conforme
dispõem o Parecer CJ no
3.272, de 21/07/2004, era
reconhecido que a cessão
onerosa
de
mão-de-obra
desvirtuava a promoção de
assistência social, inclusive
educacional
a
menores,
violando o art. 55, III da Lei no
8.212, de 1991.
(...)
A Solução de Consulta COSIT
no
144,
utilizada
como
suporte
jurídico
para
a
questão, é de 2019 e o
Acordão
do
CARF
foi
publicado antes da edição da
LC no 187, que é de dezembro
de 2021.
(...)
Resta a questão se a redação
do art. 30 da LC 187, de 2021
é uma regra que foi criada a
partir de sua publicação,
portanto só aplicável a fatos
geradores a partir de 2022,
ou tornou expresso o que
estava oculto na finalidade da
lei, retroagindo no tempo.
Considerando que houve a
ementa:
(...)
1. Somente poderão realizar
cessão de mão-de- obra, sem
perder a isenção prevista no
art. 55 da Lei n' 8.212/91, as
entidades que atendam dois
critérios, a saber: caráter
acidental da cessão onerosa
de mão-de-obra em face das
atividades desenvolvidas pela
entidade
beneficente;
e
mínima
representatividade
quantitativa de empregados
cedidos
em
relação
ao
número de empregados da
entidade beneficente.
(...)
7. Ocorre que a vedação ao
benefício fiscal trazida pelo
Parecer,
por
meio
da
instituição desses dois novos
critérios,
impõe
uma
limitação ao acesso à isenção
que não encontra guarida em
nenhum
dispositivo
legal
vigente. Trata-se de uma
construção jurídica, por parte
do ente público, no sentido de
invalidar os programas de
geração de renda promovidos
pelas entidades beneficentes
de assistência social. 8. Cabe
destacar, ainda, que o parecer
possui natureza diversa de lei,
surgindo no mundo jurídico
apenas para interpretá-la e,
ante o princípio da hierarquia
das normas, conclui-se que
neste particular não possui o

1 Este indicado como paradigma nos presentes autos.
2 Destacado no acórdão recorrido que “[p]or subsistentes, refiro-me aos fundamentos que restam válidos, uma vez
extirpados os argumentos a serem tidos por prejudicados pelas decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal a
reconhecer a inconstitucionalidade de parte dos dispositivos legais invocados.” (f. 586)
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
7
Complementar no 187, de 16
de
dezembro
de
2021,
transcrevo do voto do relator:
(...)
Nesse
contexto,
considero
que
o
art.
30
da
Lei
Complementar no 187, de 16
de dezembro de 2021, não
veicula norma expressamente
interpretativa da legislação
pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada
Lei n° 12.101, de 2009, para
se admitir o desenvolvimento
de atividade que gere recursos, inclusive com cessão de mão-de-obra,
desde que instrumentalizada
de modo a contribuir com as
finalidades previstas no art.
2o da Lei Complementar no
187, de 2021, e desde que a
atividade seja registrada de
forma
segregada
na
contabilidade e destacada em
Notas Explicativas, nas quais,
por
prudência,
cabe
a
ressalva de que não se
promoveu
uma
indevida
extensão da imunidade para
os tomadores dos serviços
dos aprendizes em razão de o
lucro obtido ter sido superior
ao valor das contribuições
não imunes de uma contratação direta de aprendiz pela empresa tomadora dos serviços. Portanto, adoto conclusão diversa da veiculada no
Acórdão n° 2301-010.555, de
13 de junho de 2023, por
compreender que o disposto
no
art.
30
da
Lei
Complementar no 187, de 16
mudança no entendimento da
situação desde o lançamento
do crédito tributário até a
prolação
da
Solução
de
Consulta COSIT no 144, de
2019, mas que a publicação
dos texto legais anteriores se
manteve
omissa
sobre
o
tema, o mais factível é que o
artigo 30 da LC no 187 só
tornou
expresso
o
entendimento com fim de
acabar com as discussões
sobre a questão.
Assim, os requisitos para
verificação se o contribuinte
fazia
jus
a
imunidade
tributária teriam que ser
aferidos
com
critérios
impostos pela legislação a
época
do
fato
gerador,
contudo, a explicitação de
conceitos que até então eram
silentes na lei, podem ser
feitas com base na legislação
atual. Tendo em vista que o
preenchimento dos demais
requisitos não foi objeto do
auto
de
infração,
se
restringindo a natureza da
receita auferida nos convênio
de cessão de mão-deobra,
conclui-se que tais valores
estavam sim abrangidas pela
isenção.

poder de proibir aquilo que a
lei permite ou se eximiu de
dar tratamento impositivo.

Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
8
de dezembro de 2021, não se
enquadra na hipótese do art.
106, I, do CTN, não sendo
possível
sua
aplicação
retroativa. Destarte, no caso
concreto,
impõe-se
a
prevalência do entendimento
veiculado
na
Solução
de
Consulta Cosit n° 144, de
2019,
nos
termos
acima
explicitados, bem como do
entendimento veiculado nos
Acórdãos n° 2201-009.255 e
n°
2201-009.795,
não
merecendo reforma a decisão
recorrida.
Registro que contra o paradigma no 2301-010.555, inclusive citado na decisão
recorrida, interposto recurso especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional tendo sido, em 18 de
setembro p.p., prolatado o acórdão no 9202-011.485, indisponível no repositório de jurisprudência
deste eg. Conselho até a presente data.
Transcrevo o que consta em ata, já devidamente publicada e de ampla consulta:3
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que não conheciam. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar-lhe parcial provimento para afastar a
retroatividade da Lei Complementar 187 com retorno dos autos ao colegiado a
quo, para analisar, à luz do arcabouço normativo vigente à época dos fatos
geradores,
observadas
as
inconstitucionalidades
já
definitivamente
pronunciadas, o descumprimento dos requisitos elencados pela autoridade fiscal
como necessários para o gozo da isenção, bem como, as alegações recursais não
enfrentadas no acórdão recorrido.
O fato de ter havido a reforma da decisão paradigmática não a torna, por esse
motivo, inapta a dar seguimento ao presente apelo especial, uma vez que, nos termos do inc. II do
§ 12 do art. 118 do Regimento Interno deste eg. Conselho, não servirá como paradigma o acórdão
que, “na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou
renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente.” O recurso, interposto em 22
de janeiro deste ano (f. 639) é anterior ao acórdão no 9202-011.485, que reformou, no que
importa, o entendimento esposado no paradigma no 2301-010.555.

3 Disponível em: <Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fazenda.gov.br)>.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
9
Entendo, contudo, não merecer o recurso ser conhecido por outra razão: é que
não se estabelece divergência interpretativa da legislação quando os acórdãos paradigmas foram
exarados à luz de arcabouço normativo diverso daquele que orientou o acórdão recorrido.
A autuação analisada no acórdão recorrido refere-se ao período compreendido
entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019 e, como bem aclarado pela própria recorrente,
o colegiado a quo, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso
voluntário da Recorrente, pois entendeu que, “a cessão de mão-de-obra pode
representar desvio de finalidade e afronta às normas veiculadas no inciso II do
artigo 14 do CTN e inciso II do artigo 29 da Lei no. 12.101, de 2009” (FL. 584). –
vide f. 647.
O primeiro paradigma, de no 2301-010.555, alberga fatos geradores ocorridos
entre 01/01/2006 e 31/12/2007, razão pela qual, como bem explicitado pela relatora do acórdão,”
a legislação que regia o benefício da isenção/imunidade na ocorrência dos fatos geradores era o
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.” (f. 661) Dito ainda que
o tema não era tratado de forma expressa e, conforme dispõem o Parecer CJ no
3.272, de 21/07/2004, era reconhecido que a cessão onerosa de mão-de-obra
desvirtuava a promoção de assistência social, inclusive educacional a menores,
violando o art. 55, III da Lei no 8.212, de 1991.
No segundo paradigma, acórdão no 2301-003.23, o período de apuração é de
01/01/2005 a 30/11/2009 e, da leitura do seu relatório, evidenciado que a lavratura da autuação
se deu pela “viola[ção] [da] exigência do art. 55 da Lei 8.212/91, inciso III, segundo o constante no
Parecer n.o 3272 elaborado pela Consultoria Jurídica (CJ) do Ministério da Previdência Social (MPS,
publicado no Diário Oficial da União em 21/07/2004, f. 606/620.” – vide f. 671.
Enquanto ambos os paradigmas analisam autuações escoradas no disposto do
inc. III do art. 8.212/1991, a decisão recorrida debruça-se sobre autuação lavrada com base no inc.
II do art. 14 do CTN e no inc. II do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Todas as três turmas desta eg.
Câmara Superior entendem pela impossibilidade de que seja dado seguimento ao recurso especial
quando são anacrônicos os paradigmas indicados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO
EXTERIOR. UTILIZAÇÃO DO EXCEDENTE EM PERÍODOS POSTERIORES. LIMITES.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE ESTIMATIVAS. CONTEXTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos e
legislativos distintos do recorrido que examinou o aproveitamento de excedente
de imposto pago no exterior sobre lucros de investidas destinado à liquidação de
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
10
estimativas de período subsequente. Os paradigmas admitidos não analisaram a
demandada apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP para a
liquidação das estimativas e, na parte em que flexibilizam o limite em razão do
imposto devido, não tiveram em conta incidência sobre lucros de investidas no
exterior, mas sim sobre outros rendimentos e em face de imposto retido e pago
no Brasil, cuja compensação é estabelecida em regramento legal próprio. (CARF.
Acórdão no 9101-006.512, sessão de 4 de abril de 2023)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA ANACRÔNICO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial necessário à admissibilidade do recurso especial de
divergência de que trata o art. 67 do Anexo II do RICARF não se estabelece em
relação a acórdão paradigma exarado à luz de arcabouço normativo
diverso daquele que orientou o acórdão recorrido. (CARF. Acórdão no
9202¬005.557, sessão de 25 de junho de 2017)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. No caso, trata-se de paradigma anacrônico, em
virtude da alteração da legislação aplicável ao recorrido e ainda, hipótese em
que a decisão apresentada a título de paradigma trata de situação fática
dessemelhante daquela enfrentada no Acórdão recorrido. (CARF. Acórdão no
9303-011.473, sessão de 15 de junho de 2021)
Poder-se-ia cogitar dar seguimento ao recurso, caso tivesse sido esta eg. Câmara
instada dirimir a (im)possibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar no 187, de 16 de
dezembro de 2021, porquanto presente a discussão tanto no acórdão recorrido quanto no
primeiro paradigma – ex vi do inc. I do art. 106 do CTN. Entretanto, não foi essa a divergência
arguida em sede recursal. Peço licença para, valendo-me das palavras da recorrente, elucidar o
motivo de interposição do apelo especial:
Dessa forma, não restam dúvidas que a controvérsia posta – e, portanto, a
divergência a ser dirimida pela competente turma da Câmara Superior do CARF –
diz respeito à (in)existência de lei complementar que vede que entidades
imunes realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, mantendo-se
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.537 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17095.722603/2021-90
11
o direito da entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o, da CF.
Isso significa que: (i) a exigência de contrapartidas por parte das entidades
beneficentes há de ocorrer por lei complementar; (ii) a exigência de critérios
para isenção trazida por meio de Parecer impõe limitação ao seu acesso, o que
não encontra guarida em nenhum dispositivo legal vigente. E é justamente
nesse sentido que caminharam os Acórdãos 2301-010.555 e no 2301-003.231. (f.
650; sublinhas deste voto)
A bem da verdade, da leitura das razões de insurgência, noto que, ainda que
fosse possível dar seguimento ao recurso, nenhuma utilidade prática seria percebida pela parte
recorrente. O ponto nodal da querela está na indigitada ausência de critérios previstos em lei
complementar para limitação da imunidade tributária. Ocorre que, conforme já relatado, apontou
a fiscalização inobservância ao previsto no art. 14 do Digesto Tributário, norma materialmente
recepcionada como de natureza complementar pela Carta Constitucional.
Por derradeiro, diferentemente do que suscitado em sede de memoriais, inexiste
identidade entre o presente caso e aquele apreciado por esta eg. Câmara no acórdão de no 9202-
011.184, julgado em 20 de março p.p. Naquela assentada, como bem elucidado pela em. Rel.a
Fernanda Melo Leal, “[o] cerne da discussão está na suposta violação ao art. 55, inciso III da Lei no
8.212/91, haja vista a cessão de mão de obra de empregados da Contribuinte – entidade de
assistência social – ao Munícipio de Campo Mourão. Já aqui aclarado ser díspar o fundamento da
autuação – inc. II do artigo 14 do CTN e inc. II do artigo 29 da Lei no. 12.101, de 2009.
Ausentes os requisitos inarredáveis e cumulativos para que dado seguimento
ao recurso especial do sujeito passivo, deixo de conhecê-lo.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 717
DF CARF MF
Original